Tribunal: TJDFT
Processo: 0735419-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Conhecimento, indeferiu a tutela de urgência postulada pelos autores, que pretendiam o arresto cautelar da quantia de R$164.832,00, registro de protesto contra alienação de imóvel e comunicação sobre cessão de direitos hereditários. O pedido de arresto se baseava na rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, após o pagamento de arras no valor de R$ 80.000,00, frustrada por execuções fiscais incidentes sobre o bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, visando o arresto de valores e registro de protesto em cartório; (ii) definir se a comunicação aos Juízos de Execução Fiscal sobre a cessão de direitos hereditários é necessária para a garantia do direito dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O arresto cautelar e o protesto contra alienação de imóvel são medidas que exigem a demonstração de plausibilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 e 301 do CPC.
No caso concreto, o valor do sinal pago (R$ 80.000,00) corresponde a menos de 10% do valor total do imóvel, e não há indícios de que os agravados estejam dilapidando seu patrimônio de forma a inviabilizar futura execução.
Não há demonstração de que os agravados não possuam bens suficientes para garantir eventual obrigação pecuniária. As provas apresentadas pelos agravantes não configuram risco de lesão grave ou de difícil reparação.
A comunicação aos Juízos de Execução Fiscal não se justifica, pois a questão em litígio envolve a rescisão contratual e o ressarcimento das arras, sem relação direta com a execução fiscal em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
O arresto cautelar depende da demonstração de plausibilidade do direito e risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso.
A comunicação a outros juízos acerca de cessão de direitos hereditários deve ter pertinência com a demanda principal, o que não se verifica quando o litígio envolve apenas rescisão contratual e ressarcimento de arras.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1400172, Rel. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 10/2/2022; Acórdão 1393436, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 9/12/2021.